Tribunal: CARF
Processo: 10830.727851/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727851/2016-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.183 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA E
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
COMBINAÇÕES DE ELEMENTOS OU MÁQUINAS DIFERENTES.
EXECUÇÃO EM CONJUNTO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA, BEM
DETERMINADA. CLASSIFICAÇÃO. FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO
CONJUNTO.
Nos termos das regras de classificação fiscal de mercadorias, as combinações
de máquinas ou as máquinas constituídas de elementos distintos, destinadas a
desempenhar em conjunto uma função bem determinada compreendida em
uma das posições do capítulo 84 ou capítulo 85, classificam-se na posição
correspondente à função que desempenham.
LAUDOS OU PARECERES. ASPECTOS TÉCNICOS. OBSERVAÇÃO
OBRIGATÓRIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DA
AUTORIDADE FISCAL.
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos. A interpretação da legislação tributária aplicável na
classificação fiscal de mercadorias, assim como a decisão sobre sua correta
classificação, são de competência exclusiva do Auditor-Fiscal da Receita
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer como correta a classificação adotada pelo
Contribuinte para conversores de energia e sensores meteorológicos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727851/2016-50
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), no valor de R$ 50.459.012,74 (cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil,
doze reais e setenta e quatro centavos) em razão da infração pela saída a produtos sem
lançamento do Imposto, por inobservância da classificação fiscal ou alíquota aplicável;
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.535 e seguintes, a Fiscalização Federal
explicou que a contribuinte deu saída a produtos de procedência estrangeira para montagem nas
dependências de seus clientes, classificando-os como partes integrantes de aerogeradores, na
NCM 8502.31.00, com alíquota de 0%, quando deveria tê-los classificado em seus respectivos
códigos.
As mercadorias sobre as quais recai a controvérsia, suas respectivas classificações
fiscais e alíquotas, são, segundo o Fisco, as seguintes.
 Conversores de Energia, NCM 8504.40.90, alíquota de IPI de 15%;
 Sistema de Interface Meteorológica, NCM 8517.62.59, alíquota de IPI de
15%;
 Sistema de Gerenciamento de Site 60Hz, NCM 9032.89.90, alíquota de IPI
de 15%;
 Sistema Scada 220V 60Hz, NCM 8471.50.30, alíquota de IPI de 15%;
 Kit Laptop, NCM 8471.30.19, alíquota de IPI de 15%.
O entendimento da Fiscalização Federal está fundamentado, sobretudo, nas
disposições normativas das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH da Seção XVI,
do Capítulo 85 e das Posições 8504 e Posição 8502, assim como na Nota no 4 da Seção XVI.
O julgamento de primeira instância considerou parcialmente procedente a
impugnação, apenas para excluir o lançamento de débito na escrita fiscal da contribuinte na
apuração do mês de janeiro do ano de 2012.
Em segunda instância de julgamento, foi negado provimento ao recurso voluntário
apresentado pela contribuinte. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE GRUPO ELETROGÊNEO DE ENERGIA
EÓLICA.
AEROGERADOR.
CONCEITO
DE
UNIDADE
FUNCIONAL.
INAPLICABILIDADE.
Os equipamentos auxiliares ao sistema do Aerogerador, com função determinada e
distinta da geração de energia, não podem ser considerados, juntamente com ele uma
unidade funcional, devendo cada um desses equipamentos seguir sua própria
classificação fiscal na TIPI.
INCORPORAÇÃO. PENALIDADE. SUJEITO PASSIVO. INCORPORADORA.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelos tributos devidos pela incorporada
(art. 132 da Lei no 5.172), inclusive no que se refere às penalidades.
MULTA COM COBERTURA DE CRÉDITO. CABIMENTO.
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Nos casos em que a falta de destaque do IPI não implique a falta de recolhimento do
imposto, pelo fato haver créditos capazes de absorver o imposto que deixou de ser
destacado, necessária, ainda assim, aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor
que deixou de ser lançado (multa do IPI não lançado, com cobertura de crédito).
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA.
Em sendo a sucessora responsável pelos créditos tributários da sucedida, cabível é
exigir daquela a multa por infração por esta cometida.
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO.
Não se pode afastar penalidade sob o argumento de adequação da conduta da autuada à
decisão administrativa (art. 76, II, a, da Lei no 4.502/64), já que, a partir da vigência do
CTN, tal efeito somente se verifica na hipótese em que haja lei que atribua eficácia
normativa à referida decisão administrativa.
Recurso Voluntário Negado.
À decisão de segunda instância, a contribuinte interpôs embargos de declaração,
alegando que o acórdão incorrera nos vícios de omissão e contradição. Em decisão monocrática,
o Presidente da Turma rejeitou os embargos.
A contribuinte, então, apresentou recurso especial a esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, suscitando divergência jurisprudencial quanto (i) a nulidade do auto de
infração devido à falta de respaldo técnico; (ii) às equivocadas premissas da autuação e da
decisão recorrida – interpretação da Posição 85.02 e das Notas 3 e 4 da Seção XVI da Nesh; e
(iii) à necessidade de observância dos aspectos de natureza técnica dos laudos juntados aos autos.
O exame de admissibilidade do recurso especial deu-lhe parcial seguimento,
apenas em relação à matéria identificada no Despacho como Interpretação da Posição
NCM/SH/TIPI 8502 (Grupos Eletrogêneos) e Notas 3 e 4 da Seção XVI da NESH.
Em sede agravo ao juízo inicial de prelibação, foi também reconhecida a
divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria Necessidade de
Observância aos Aspectos de Natureza Técnica dos Laudos.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial. Não discutiu a
admissibilidade do recurso. No mérito, reproduziu os fundamentos da decisão recorrida com o
fito de demonstrar que os equipamentos e dispositivos sobre os quais recai a controvérsia não
constituem, em conjunto com o Grupo Eletrogêneo Eólico - Aerogerador, uma combinação de
máquinas ou aparelhos de espécies diferentes com função única definida.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, foram apresentados três acórdãos paradigmas: no
302-34.194, de 24 de fevereiro de 2000; no 3301-005.698, de 35 de fevereiro de 2019; e no 9303-
03.872, de 18 de maio de 2016 – sendo que o segundo deles é da General Eletric Energy do
Brasil – Equipamentos e Serviços de Energia Ltda.
No despacho de admissibilidade, decidiu-se dar seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte, somente para o item “Interpretação da Posição
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

NCM/SH/TIPI 8502 (Grupos Eletrogêneos) e Notas 3 e 4 da Seção XVI da NESH”, com base
somente no paradigma de no 3301-005.698.
No despacho em agravo, decidiu-se dar seguimento também ao recurso
especial quanto à matéria "Necessidade de Observância aos Aspectos de Natureza Técnica dos
Laudos".
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial nos lindes já admitidos, a saber:
1. “Interpretação da Posição NCM/SH/TIPI 8502 (Grupos Eletrogêneos) e
Notas 3 e 4 da Seção XVI da NESH”, com base somente no paradigma de
no 3301-005.698.
2. "Necessidade de Observância aos Aspectos de Natureza Técnica dos
Laudos".

Mérito
Como indicado nas linhas anteriores, discute-se nos autos a classificação tarifária
de Conversores de Energia; Sistemas de Interface Meteorológica; Sistemas de Gerenciamento de
Site 60Hz; Sistemas Scada 220V 60Hz; e Kit Laptops, adquiridos pela contribuinte para operar,
separados fisicamente ou não, em conjunto com o denominado Grupo Eletrogêneo Eólico –
Aerogerador, este último destinado à geração de energia elétrica.
De forma resumida, a controvérsia reside na decisão quanto ao enquadramento
desses equipamentos em uma mesma classificação, na condição de unidade funcional, ou em
separado, com base na função executada por cada unidade ou por parte delas. Se prevalecer o
primeiro critério, como pretende a contribuinte, o conjunto classifica-se na NCM 8502.31.00,
com alíquota de 0% de IPI, se o segundo, como entende o Fisco, respectivamente, nas NCMs
8504.40.90, 8517.62.59, 9032.89.90, 8471.50.30 e NCM 8471.30.19, todas sujeitas à alíquota de
15% do Imposto.
Uma das duas matérias admitidas para rediscussão no âmbito deste Colegiado
refere-se à Interpretação da Posição NCM/SH/TIPI 8502 (Grupos Eletrogêneos) e Notas 3 e 4 da
Seção XVI da NESH.
Interpretação da Posição NCM/SH/TIPI 8502 (Grupos Eletrogêneos) e Notas 3 e 4 da Seção
XVI da NESH
A classificação fiscal de mercadorias faz-se com base nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi),
nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH).
As NESH foram internalizadas na legislação brasileira pelo Decreto no 435, de 27
de janeiro de 1992, sendo, portanto, de observação obrigatório pelos membros deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Ademais, veiculam orientações e esclarecimentos de caráter
complementar e imprescindíveis à atividade de classificação fiscal de mercadorias.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

A RGI no 1 determina que a classificação de uma mercadoria dar-se-á com base
nos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria
RGI no 1, pelas RGI subsequentes.
Neste caso específico, a Fiscalização Federal introduziu a matéria atinente à
classificação tarifária dos equipamentos identificados como conversores de energia,
fundamentando seu entendimento nas disposições normativas presentes no texto da Posição 8504
e da Posição 8502 e das NESH correspondentes (e-folha 1.547 e seguintes).
85.04
-
TRANSFORMADORES
ELÉTRICOS,
CONVERSORES
ELÉTRICOS
ESTÁTICOS (RETIFICADORES, POR EXEMPLO), BOBINAS DE REATÂNCIA E DE
AUTO-INDUÇÃO
....
II.- CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
“Estes aparelhos servem para converter a energia elétrica a fim de adaptá-la a
utilizações específicas posteriores. Além dos elementos conversores (válvulas) de
diferentes tipos, os aparelhos do presente grupo podem possuir dispositivos auxiliares
(transformadores, bobinas de indução, resistências, reguladores, por exemplo). O seu
funcionamento é assegurado pelo fato de as válvulas conversoras agirem
alternadamente como condutor e não-condutor.
Por outro lado, o fato de estes aparelhos incorporarem freqüentemente dispositivos
para regular a tensão ou a corrente de saída não modifica sua classificação, embora
em alguns casos o aparelho seja denominado "regulador" de tensão ou de corrente.
Este grupo compreende:
A) Os retificadores, que permitem transformar uma corrente alternada mono ou
polifásica em correntecontínua, geralmente com modificação simultânea da tensão.
B) Os onduladores (inversores) que permitem transformar uma corrente contínua em
corrente alternada.
C) Os conversores de corrente alternada e os conversores de freqüência, que
permitem transformar uma corrente alternada mono ou polifásica em corrente
alternada de freqüência ou tensão diferentes. (grifos no original)
D) Os conversores de corrente contínua, que permitem transformar uma corrente
contínua em corrente
contínua de tensão ou de polaridade diferentes”.
(...)
“85.02 - GRUPOS ELETROGÊNEOS E CONVERSORES ROTATIVOS, ELÉTRICOS
....
I.- GRUPOS ELETROGÊNEOS
“A expressão ‘grupos eletrogêneos’ aplica-se à combinação de um gerador elétrico
com uma máquina motriz, que não seja um motor elétrico (turbina hidráulica, turbina a
vapor, roda eólica, máquina a vapor, motor de ignição por centelha (faísca), motor
diesel, etc.). Quando a máquina motriz e o gerador formam um só corpo ou quando,
separados mas apresentados ao mesmo tempo, as duas máquinas são concebidas para
formar um só corpo ou ser montadas em uma base comum ........, o conjunto classifica-
se na presente posição.”
Logo depois, sempre com supedâneo na sobredita Regra Geral No 1 de
Interpretação do Sistema Harmonizado, a Fiscalização reproduziu, no corpo do Termo de
Verificação Fiscal, o texto da Nota no 4 da Seção XVI e respectivas NESH (todos grifos no
original).
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

.......
“4. Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de elementos
distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos, dispositivos de
transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a desempenhar
conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em uma das posições do
Capítulo 84 ou do Capítulo 85, o conjunto classifica-se na posição correspondente à
função que desempenha”
.....
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
VII.- UNIDADES FUNCIONAIS
(Nota 4 da Seção)
Aplica-se esta Nota quando uma máquina ou uma combinação de máquinas são
constituídas por elementos distintos concebidos para executar conjuntamente uma
função bem determinada incluída numa das posições do Capítulo 84 ou, mais
freqüentemente, do Capítulo 85. O fato de que, por razões de comodidade, por exemplo,
estes elementos estejam separados ou interligados por condutos (de ar, de gás
comprimido, de óleo, etc.), dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou outros
dispositivos, não se opõe à classificação do conjunto na posição correspondente à
função que este executa.
Na acepção da presente Nota, a expressão "concebidos para executar conjuntamente
uma função bem determinada" abrange somente as máquinas e combinações de
máquinas necessárias para realização da função própria ao conjunto, que forma uma
unidade funcional, excetuando-se as máquinas ou aparelhos que tenham funções
auxiliares e não concorram para a função do conjunto
...................
Deve notar-se que os elementos constitutivos que não satisfaçam às condições
estabelecidas na Nota 4 da Seção XVI seguem o seu próprio regime. Tal é, por
exemplo, o caso dos sistemas de vídeo-vigilância em circuito fechado, constituídos pela
combinação de um número variável de câmeras de televisão e de monitores de vídeo
conectados por meio de cabos coaxiais com um controlador de sistema, comutadores,
quadros audiorreceptores e, eventualmente, máquinas automáticas para processamento
de dados (para salvaguardar os dados )e/ou aparelhos de videocassete (para gravar
imagens).
Concluiu, então, que a função determinante das unidades funcionais identificadas
como Aerogeradores é a geração de energia elétrica a partir da força dos ventos (energia eólica).
Os conversores de energia, por seu turno, têm função específica e distinta, não compreendida no
bojo da função de produzir energia elétrica.
Pelos mesmos motivos, a fiscalização classificou os demais aparelhos e
equipamentos (Sistemas de Interface Meteorológica; Sistemas de Gerenciamento de Site 60Hz;
Sistemas Scada 220V 60Hz; e Kit Laptops) em seus respectivos códigos.
Segundo entendimento da contribuinte, todos os componentes classificados em
separado pelo Fisco tratam-se de elementos indispensáveis ao funcionamento do Aerogerador e,
portanto, à produção de energia elétrica, [e] devem ser classificados na posição 8502 (Grupos
Eletrogêneos) (....).
A teor da narrativa que a contribuinte faz no Recurso Especial, o produto
Aerogerador que comercializa é composto por diversos elementos: pás, gerador de energia, cubo,
torre eólica, conversor de energia e outros. Acentua que, como é de amplo conhecimento, trata-
se de um produto de grandes dimensões, razão pela qual é entregue desmontado, com as
respectivas notas fiscais de remessa para montagem e instalação. Depois do equipamento ser
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

colocado em funcionamento no parque eólico de destino, é emitida a nota fiscal de venda e
reconhecida contabilmente a receita correspondente.
O princípio de funcionamento da turbina eólica, explica a recorrente, está baseado
na conversão da energia cinética (resultante do movimento de rotação causado pela incidência do
vento nas pás do rotor da turbina) em energia elétrica. O processo de geração da energia pelo
Aerogerador é complexo e somente se consuma com a sua injeção da mesma na rede elétrica
convencional, etapa derradeira do sistema, que depende da função exercida pelo conversor.
Segundo a recorrente, o conversor executa as seguintes operações:
114. (...) (i) a entrega da energia gerada pelo referido sistema na tensão, corrente e
frequência correta, de forma estabilizada e controlada, para a rede elétrica do parque
eólico; (ii) alimentação dos painéis elétricos, circuitos eletrônicos, tomadas e lâmpadas,
sendo, portanto, responsável pelo controle de todo o sistema dentro da turbina; (iii)
proteção elétrica da turbina em relação a falhas da rede externa; (iv) comunicação e
controle dos painéis elétricos montados na Nacelle (interface entre o técnico e as
funções da turbina) – é ele quem envia comandos para gerenciamento da posição e
angulação das pás e da Nacelle.
115. É ele que controla a alimentação (excitação) do rotor do gerador de modo a
garantir que a energia gerada tenha frequência constante e tensão regulada. Ainda, é ele
quem controla a posição e angulação das pás, controla a Nacelle em relação à
velocidade do vento, fazendo o ajuste e estabilização da frequência da energia para os
padrões obrigatórios de funcionamento da rede elétrica brasileira (Submódulo 3.6
disponibilizado no site da ONS). O conversor de energia, além de sua função de
conversão da energia propriamente dita, é o responsável por toda a parte de
comunicação e alimentação do Aerogerador. Isto é, o conversor de frequência possui
funções fundamentais para o funcionamento do sistema do Aerogerador.
116. O conversor de frequência pode até desligar o Aerogerador, na medida em que é
ele quem controla todo o sistema dentro da turbina, caso a energia gerada esteja em
desacordo com os parâmetros obrigatórios de funcionamento, de modo a evitar falhas na
rede externa (fl.40 do doc. 07 da Impugnação– resposta ao quesito b).
Prossegue, esclarecendo a importância dos demais elementos objeto dos autos
(sistema de interface meteorológica e de gerenciamento de site, sistema scada e kit para
utilização de laptop), bem como a maneira como funcionam no processo de geração de energia.
Esclarecidas as características merceológicas do produto, a recorrente passa à
abordagem da primeira matéria admitida para rediscussão nesta instância especial.
Segundo a recorrente, a Fiscalização equivocou-se ao empregar as regras de
classificação fiscal, no que tange às disposições normativas contidas nas Notas 3 e 4 da Seção
XVI e nas NESH, a partir do conteúdo da Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado
no 1 – RGI 1.
Nos termos da RGI 1, prossegue, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de seção e de capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e notas, pelas demais regras. Contudo, ao reclassificar as mercadorias
comercializadas pela recorrente, o Fisco ignorou a prevalência determinada pela RGI 1 às notas
de seção, empregando, em detrimento destas, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado das
respectivas posições tarifárias nas quais enquadrou as mercadorias. Ao assim interpretar as
regras de classificação, terminou por priorizar a Nota Explicativa da Posição 85.02, afastando
sumariamente as Notas 3 e 4 da Seção XVI, subvertendo a hierarquia das normas.
A Nota Explicativa da Posição 85.02 define grupo eletrogêneo como
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

(...) a combinação de um gerador elétrico com uma máquina motriz, que não seja um
motor elétrico (turbina hidráulica, turbina a vapor, roda eólica, máquina a vapor, motor
de ignição por centelha (faísca), motor diesel, etc.). Quando a máquina motriz e o
gerador formam um só corpo ou quando, separados mas apresentados ao mesmo tempo,
as duas máquinas são concebidas para formar um só corpo ou ser montadas em uma
base comum, o conjunto classifica-se na presente posição.
Com base no teor normativo da Nota, o Fisco teria se convencido de que apenas
as partes integrantes do processo de geração de energia, stricto sensu, ou seja, o gerador elétrico
e a máquina motriz, estariam compreendidos na definição legal de grupo eletrogêneo. Contudo,
ao assim aplicar as regras de classificação fiscal, ignorou as regras precedentes 3 e 4 da Seção
XVI, que têm o seguinte enunciado.
3. Salvo disposição em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes,
destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o
conjunto.
4. Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de elementos
distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos, dispositivos de
transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a desempenhar
conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em uma das posições do
capítulo 84 ou capítulo 85, o conjunto classifica-se na posição correspondente à função
que desempenha.”
Argumenta que, em preferência ao disposto na Nota Explicativa da Posição 85.02,
as Notas 3 e 4 da Seção XVI revelam-se aglutinadoras, e determinam que a função principal do
conjunto de equipamentos integrados atraia para si elemento primordial da atividade de
classificação tarifária de mercadorias, qual seja, a própria definição da mercadoria que se
pretende classificar.
Por fim, contesta a leitura empregada pela Fiscalização Federal e pela decisão
recorrida, com base na qual as notas de posição teriam excluído as notas de seção. Em seu
entendimento, o que a Fiscalização não compreendeu e igualmente foi ignorado pelo v, acórdão
recorrido, foi que as notas explicativas das posições e as notas de seção não se excluem porque
se prestam a finalidades distintas:
- As NESH das posições prestam-se a esclarecer a abrangência de cada posição
considerada isoladamente e devem ser aplicadas para se compreender o conceito de
forma isolada se os produtos forem comercializados em separado.
- Já as notas 3 e 4 da Seção XVI são normas aglutinadoras de posições, pois elas se
prestam a esclarecer que produtos que isoladamente se classificariam em posições
distintas conforme os textos das posições, devem ser classificados em uma única
posição, sempre que constituam um “corpo único” (nota 3) ou um “conjunto funcional”
(nota 4). Tais notas devem ser aplicadas quando da comercialização conjunta de
equipamentos, como ocorreu no caso presente. (todos grifos no original)
Como já mencionado, a Fiscalização fundamentou a reclassificação tarifária dos
conversores de energia nas Notas Explicativas para as Posições 85.04 e 85.02, e na Nota no 4 da
Seção XVI. Vale lembrar, explicou que os conversores elétricos são textualmente citados na letra
“c” das Notas Explicativas para a Posição 8504 (C) Os conversores de corrente alternada e os
conversores de freqüência, que permitem transformar uma corrente alternada mono ou polifásica
em corrente alternada de freqüência ou tensão diferentes), e que a contribuinte classificou-os
equivocadamente no Código 8502.31.00, como parte de aerogerador, equipamento que,
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

conforme dicção da Nota Explicativa da Posição 85.02, compreende apenas um gerador elétrico
e uma máquina motriz.
Em suas palavras,
23. No caso dos Aerogerodores da fiscalizada, os equipamentos que são vinculados à
combinação citada na nota da NESH acima, ou seja a função de gerar ou produzir
energia elétrica a partir da força do vento são as pás do aerogerador, o cubo do
aerogerador e o gerador de energia (vide figura abaixo apresentada pela fiscalizada na
ação fiscal processo no 10830.726952/2014-41);
Por fim, acrescentou que a Nota no 4 da Seção XVI disciplina a classificação
tarifária de uma máquina ou combinação de máquinas constituídas de elementos distintos, de
forma a desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, situação em que o conjunto
deverá ser classificado na posição que correspondente à função que desempenha, e concluiu:
27. É fundamental destacar, entretanto, que o conversor de energia tem função distinta
da descrita acima [geração de energia]. Segundo resposta da própria fiscalizada acerca
do funcionamento do conversor de energia, a função principal do Conversor é
“converter e regular a frequência e tensão da energia gerada”, conforme resposta ao
quesito 7 formulado pela autoridade fiscal (item 15a deste Termo de Verificação
Fiscal);
Sob o mesmo fundamento, reposicionou todas as demais mercadorias objeto dos
autos nos seus respectivos códigos tarifários. Pelas mesmas razões, com acréscimos pontuais, a
decisão recorrida manteve a autuação. O Relator do processo definiu, no voto, a questão
controversa nos seguintes termos: “o fato de os equipamentos abrangidos pela autuação
concorrerem para o funcionamento do Aerogerador é suficiente para que sejam considerados
como partes deste”, formando uma unidade funcional e, assim, classificando-se, todos, no código
específico destinado à classificação de Grupos Eletrogêneos? Concluiu nos seguintes termos:
No caso, a Nota 4 da Seção XVI, que trata das unidades funcionais, explica que se
aplica quando uma máquina ou uma combinação de máquinas são constituídas por
elementos distintos, concebidos para executar conjuntamente uma função bem
determinada incluída em uma das posições do Capítulo 84 ou, mais frequentemente, do
Capítulo 85. O fato de que, por razões de comodidade, por exemplo, estes elementos
estejam separados ou interligados por condutores, dispositivos de transmissão, cabos
elétricos ou outros dispositivos, não se opõe à classificação do conjunto na posição
correspondente à função que este executa. Na acepção da presente Nota, a expressão
“concebidos para executar conjuntamente uma função bem determinada” abrange
somente as máquinas e combinações de máquinas necessárias para realização da
função própria ao conjunto, que forma uma unidade funcional, excetuando-se as
máquinas ou aparelhos que tenham funções auxiliares e não concorram para a
função do conjunto. (grifos no original)
Isto posto, temos que observar que os elementos constitutivos de um conjunto que não
satisfaçam às condições estabelecidas pela Nota 4 da Seção XVI para que o mesmo seja
considerado uma unidade funcional, seguem o seu próprio regime de classificação.
Pois bem. Consta dos autos que a geração de energia elétrica é função específica do
grupo eletrogêneo. Muito embora todos os equipamentos concorram para o bom
funcionamento do sistema, é evidente que cada um deles tem a sua função específica,
sendo esta distinta da geração de energia.
Analisando o Relatório e o Parecer do INT, podemos resumir as funções de cada
equipamento que se encontra sob análise:
(...)
Como pode ser observado das informações acima (fornecidas pelo Laudo do INT e
informações prestadas pela empresa), a função dos equipamentos acima tem como
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

objeto o controle da energia gerada e de monitoramento do sistema como um todo
e não com o SISTEMA de geração de energia propriamente dita. (grifos no original)
Com essas considerações, veja-se agora as disposições contidas nas Notas 3 e 4 da
Seção XVI da TIPI, que desta forma dispõem: "Salvo disposições em contrário, as
combinações de máquinas de espécies diferentes, destinadas a funcionar em
conjunto e constituindo um corpo único, bem como as máquinas concebidas para
executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou complementares,
classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o conjunto” e que
"Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de elementos
distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos, dispositivos de
transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a desempenhar
conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em uma das posições
do Capítulo 84 ou do Capítulo 85, o conjunto classifica-se na posição
correspondente à função que desempenha.” (grifos no original)
Neste contexto, entendo que não se pode classificar os equipamentos sob litígio para
formar, juntamente com o grupo Eletrogêneo, um corpo único, porque não foram
concebidos para se fixarem uns aos outros em caráter permanente, numa mesma base, e
tal como preceituam as instruções das NESH.
Como pode ser verificado, esse fato, por si só, já afasta a aplicação das Notas 3 e 4 da
Seção XVI da TIPI. Os equipamentos genérico ou auxiliares, que serve a todos os
Aerogeradores, deve ser classificada em separado, seguindo o seu próprio regime.
(...)
A Nota legal da NCM/SH que discorre sobre as unidades funcionais (Nota no 4 da
Seção XVI) estabelece que o conjunto de máquinas, aparelhos e equipamentos deve
desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, a que a Recorrente atribui
ser a produção de energia, desempenhada, a seu ver, por todo o conjunto de
equipamentos que compõe o Aerogerador.
No entanto, os equipamentos que, de fato, desempenham tal função são o Gerador, o
Rotor de três Pás, além de outros equipamentos vinculados à função desse grupo (gerar
ou produzir energia elétrica a partir da energia do vento). Os demais equipamentos
têm função própria ou auxiliar e um uso comum a variados processos industriais.
Repisando-se, o Conversor de Energia tem a função de converter e regular a freqüência
e tensão da energia gerada, sendo importado e totalmente montado e em um bloco
apenas.
Os elementos constitutivos de um conjunto que não satisfaçam às condições
estabelecidas pela Nota 4 da Seção XVI para que o mesmo seja considerado uma
unidade funcional, seguem o seu próprio regime de classificação conforme consta na
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). (grifou-se)
Passa-se ao exame dos argumentos declinados pelas partes.
Com base em todos os apontamentos feitos até o presente o momento, peço vênia
para registrar que não há a menor evidência da dita subversão da hierarquia das regras de
classificação tarifária alegada pela contribuinte. Como se depreende da síntese dos fatos e
transcrições acima, nem a autoridade autuante nem o Colegiado prolator da decisão recorrida
ignoraram alguma das regras ou a possível precedência de uma sobre as outras. Em lugar disso,
expuseram com clareza incontestável a razão pela qual as Notas 3 e 4 (e até a 5) da Seção XVI
não poderiam ser interpretadas da maneira como desejava a contribuinte, e, em decorrência, por
que as mercadorias deveriam ser classificadas separadamente, em suas próprias posições,
lançando mão, aí sim, das Notas Explicativas das posições correspondentes.
Necessário registrar que existe razão à recorrente no que diz respeito à
divergência de interpretação da legislação tributária, já que, para fatos idênticos, foram
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

empregadas leituras diametralmente opostas das normas tributárias que disciplinam a matéria.
Contudo, isso não ocorreu por desrespeito aos enunciados legais, como argumenta, mas porque
um colegiado e outro entenderam de maneira diferente o significado, amplitude e alcance do que
a Nomenclatura designa por unidade funcional e, em consequência, decidiram de forma distinta
sobre quais máquinas, equipamentos, dispositivos, aparelhos, peças etc devem ser considerados
parte do todo assim definido.
Como é cediço, o prequestionamento da matéria admitida para rediscussão nesta
instância especial encontra-se nos fundamentos declinados na decisão recorrida. Nela, entendeu-
se que, na situação específica, “a energia elétrica é gerada no interior da Nacelle ou Cubo” e,
embora não se negue que “os equipamentos citados pela empresa têm função no controle de todo
o sistema”, (i) não formam um corpo único e/ou (ii) desempenham papel auxiliar, não
concorrendo para execução da função principal do conjunto. É o que depreendo dos excertos que
seguem, extraídos de forma criteriosa do voto condutor da decisão recorrida. Para maior clareza,
torno a reproduzir determinadas passagens do texto. (todos grifos no original)
(...) A NESH define ainda a formação de um único corpo por máquinas de espécies
diferentes, pela incorporação de umas às outras ou pela montagem de umas sobre as
outras, bem como pela sua montagem sobre uma base, armação ou suporte comuns, ou
disposição em um invólucro comum. Ressalta que os diferentes elementos só podem ser
considerados como formando um único corpo quando produzidos para serem fixados,
em caráter permanente, uns aos outros, ou ao elemento comum.
Ressalta-se que excluem-se, portanto, de serem caracterizados como corpo único, os
conjuntos constituídos a título provisório ou as montagens que não sejam normalmente
concebidas como uma combinação de máquinas.
No caso, a Nota 4 da Seção XVI, que trata das unidades funcionais, explica que se
aplica quando uma máquina ou uma combinação de máquinas são constituídas por
elementos distintos, concebidos para executar conjuntamente uma função bem
determinada incluída em uma das posições do Capítulo 84 ou, mais frequentemente, do
Capítulo 85. (...). Na acepção da presente Nota, a expressão “concebidos para executar
conjuntamente uma função bem determinada” abrange somente as máquinas e
combinações de máquinas necessárias para realização da função própria ao
conjunto, que forma uma unidade funcional, excetuando-se as máquinas ou
aparelhos que tenham funções auxiliares e não concorram para a função do
conjunto.
Isto posto, temos que observar que os elementos constitutivos de um conjunto que não
satisfaçam às condições estabelecidas pela Nota 4 da Seção XVI para que o mesmo seja
considerado uma unidade funcional, seguem o seu próprio regime de classificação.
Pois bem. Consta dos autos que a geração de energia elétrica é função específica do
grupo eletrogêneo. Muito embora todos os equipamentos concorram para o bom
funcionamento do sistema, é evidente que cada um deles tem a sua função específica,
sendo esta distinta da geração de energia.
(...)
Como pode ser observado das informações acima (fornecidas pelo Laudo do INT e
informações prestadas pela empresa), a função dos equipamentos acima tem como
objeto o controle da energia gerada e de monitoramento do sistema como um todo
e não com o SISTEMA de geração de energia propriamente dita.
(...)
Neste contexto, entendo que não se pode classificar os equipamentos sob litígio para
formar, juntamente com o grupo Eletrogêneo, um corpo único, porque não foram
concebidos para se fixarem uns aos outros em caráter permanente, numa mesma
base, e tal como preceituam as instruções das NESH.
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Como pode ser verificado, esse fato, por si só, já afasta a aplicação das Notas 3 e 4 da
Seção XVI da TIPI. Os equipamentos genérico ou auxiliares, que serve a todos os
Aerogeradores, deve ser classificada em separado, seguindo o seu próprio regime.
(...)
A Nota legal da NCM/SH que discorre sobre as unidades funcionais (Nota no 4 da
Seção XVI) estabelece que o conjunto de máquinas, aparelhos e equipamentos deve
desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, a que a Recorrente atribui
ser a produção de energia, desempenhada, a seu ver, por todo o conjunto de
equipamentos que compõe o Aerogerador.
No entanto, os equipamentos que, de fato, desempenham tal função são o Gerador, o
Rotor de três Pás, além de outros equipamentos vinculados à função desse grupo (gerar
ou produzir energia elétrica a partir da energia do vento). Os demais equipamentos
têm função própria ou auxiliar e um uso comum a variados processos industriais.
(grifou-se)
Repise-se, portanto, que não houve a alegada negligência à hierarquia das regras
de classificação. A divergência de interpretação da legislação tributária encontra-se na acepção
da expressão unidade funcional identificada no texto das normas. Anote-se que essa conclusão
não traz qualquer consequência ao juízo de prelibação, pois a recorrente identificou, ao longo do
arrazoado que faz no especial, a divergência de interpretação da legislação tributária tal e qual
ela de fato se demonstra presente na comparação das decisões, apenas transbordou seus limites
na formulação de suas razões de defesa.
Passa-se, então, ao ponto nuclear do litígio: se os bens reclassificados pelo Fisco
fazem parte da unidade funcional definida como Grupos Eletrogêneos
De plano, pede-se vênia para discordar do entendimento expresso na decisão
recorrida quanto a duas questões nevrálgicas para solução da lide.
Primeiro, não parece adequado afirmar que nenhum dos itens cuja classificação se
discute possa ser considerado como parte de um corpo único, integrado fisicamente ao sistema.
Salvo melhor juízo, pelo menos os conversores estão localizados na própria torre de geração de
energia, não foram colocados ali em caráter precário, nem se trata de um tipo de montagem não
usual. Se razões há para não enquadrá-los na situação contemplada pela Nota 3 da Seção XVI,
elas ainda não foram elucidadas.
Segundo, o fato de determinados itens terem finalidade precípua diferente daquela
que é executada pelo sistema como um todo não os afasta da condição de parte integrante de uma
unidade funcional. Se ficar demonstrado que todos concorrem para execução da função
desempenhada pela unidade, os itens devem ser classificados no código correspondente ao
conjunto.
Aliás, não fosse assim, não existiriam razões para as regras ora controvertidas.
Elas determinam, justamente, que os elementos que integram uma unidade funcional sejam
classificados com base na função executada pelo conjunto e não na posição específica de cada
um deles. Essa “função de cada um deles”, por óbvio, constitui a função principal desses
elementos se observados isoladamente.
Noutro giro, observando os argumentos declinados pela defesa na tentativa de
demonstrar a essencialidade de todos os equipamentos, máquinas e aparelhos ligados ao sistema
na obtenção do resultado desejado, considerado, este, a obtenção de energia apta/limpa, nos
seguinte termos
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

113. Todavia, o produto da atividade do conjunto “pás/gerador/cubo” não pode ser
diretamente ligado à rede elétrica convencional, sendo necessário, para tanto, o
conversor de energia. (fls. 2.902)
(e-folhas 2.913)
170. Frise-se que sem o conversor de energia a turbina eólica não é capaz de exercer a
sua função primordial, qual seja, a geração de energia elétrica passível de ser injetada na
rede elétrica convencional (...)” ()fls. 2.913)
Laudo do INT utilizado como fundamento de defesa: “(...) a energia gerada pelo gerador
não podia ser diretamente comercializada sem a colaboração do Conversor, pois, a
finalidade era a obtenção de uma energia limpa (...)”( fls. 2.914)
172. Ora, sem o conversor de energia não é gerada energia apta para a sua finalidade
pela turbina eólica, não se podendo classificá-lo como elemento com função auxiliar.
(...)” (fls. 2.914)
179. No caso em apreço, o conversor de energia, consoante demonstrado em tópico
próprio, não pode ser excluído do conjunto/unidade funcional do Grupo Eletrogêneo
representado pelo Aerogerador. Isso porque, sem essa peça, o próprio Aerogerador será
inútil e não se prestará ao seu fim, na medida em que não será gerada energia elétrica
servível a sua finalidade, uma vez que qualquer indício de energia gerada pelo conjunto
“pás/gerador/cubo” não poderá ser incorporada e consumida pela rede convencional de
energia elétrica. (fl. 2.915)
Quanto a esses argumentos, cumpre anotar que também não se pode concordar.
Elementos que não concorram para a execução da função própria do grupo eletrogêneo, tal como
ela é especificada na Nomenclatura, por mais essenciais que sejam na obtenção de um resultado
final, observado de um ângulo de maior de amplitude (energia utilizável), não podem ser
reconhecidos como integrantes da unidade funcional de que se trata. A essencialidade de um
transformador para que a energia possa ser jogada na rede em condições adequadas não tem
qualquer importância quando se discute quais elementos concorrem para geração de energia. A
função primordial da turbina eólica, na condição de grupo eletrogêneo, não é “a geração de uma
energia elétrica passível de ser injetada/consumida na rede elétrica convencional”. A função
que servirá de fundamento à decisão sobre a correta classificação tarifária das mercadorias
utilizadas pela contribuinte na construção de turbinas eólicas é a geração de energia, e ponto.
Isto posto, passo à leitura e interpretação das definições contempladas na
Nomenclatura na descrição da unidade funcional Grupos Eletrogêneos, particularmente no que
diz respeito à função que desempenham e elementos constitutivos, partindo dos registros feitos
pelas partes no curso da controvérsia travada no processo, como acima explicitado.
Recorrente, contrarrazoante e decisão recorrida concordam que, conforme consta
na legislação aplicável, Grupos Eletrogêneos, classificados na Posição 85.02. Conforme Notas
Explicativas da Posição, são a
combinação de um gerador elétrico com uma máquina motriz, que não seja um
motor elétrico (turbina hidráulica, turbina a vapor, roda eólica, máquina a vapor, motor
de ignição por centelha (faísca), motor diesel, etc.). Quando a máquina motriz e o
gerador formam um só corpo ou quando, separados mas apresentados ao mesmo tempo,
as duas máquinas são concebidas para formar um só corpo ou ser montadas em uma
base comum.
Dessarte, pode-se depreender dessas disposições, que, segundo as NESH da
Posição 85.02, um Grupo Eletrogêneo seria constituído por apenas dois elementos: (i) um
gerador elétrico e (ii) uma máquina motriz.
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

O acórdão recorrido, às fls. 2.810, reproduz uma ilustração que denomina
Estrutura Superior de um Aerogerador. Na figura e na tabela seguinte, são enumerados os
seguintes elementos, que, é de se imaginar, integram dita Estrutura Superior de um
Aerogerador: pá, nariz (hub), rolamento, sistema de controle de passo (pitch system), eixo
principal, caixa de engrenagem, top box (painel superior), anemômetro e para-raio, gerador,
nacelle, sistema yasw (yaw=guinada) e torre.
Logo a seguir, também, é transcrito no voto, o Relatório Técnico no 000.920/2015,
elaborado pelo INT, trazendo, nas palavras do Relator do processo, “a descrição dos
componentes do Aerogerador (....)”. Reproduzo-o a seguir.
"(...) 10. O Aerogerador, Figura 1., apresenta, basicamente, a função de converter a
energia do vento, que faz girar as Pás (turbina, energia mecânica), Figura 2., item 1, em
energia elétrica. Tais Pás estão interligadas ao Hub (Nariz), Figura 2., item 2, que está
conectado ao Rolamento, Figura 2., item 3, ao Sistema de Controle de Passo (Pitch
System), Figura 2., item 4, e ao Eixo Principal, Figura 2., item 5. A baixa rotação
fornecida pelo giro do rotor é transformada em alta rotação através da Caixa de
Engrenagens, Figura 2., item 6. A alta rotação é necessária para que dentro do Gerador,
Figura 2., item 9 seja criado o campo magnético e permita que a geração de energia se
faça a partir dele. Essa energia é enviada ao Painel Conversor de Freqüência (também
denominado "conversor de energia ou freqüência ou DTA), Figura 2., item 13, que faz a
regulagem dos parâmetros necessários para que essa energia seja entregue de forma
segura e sem danificar a rede. Alguns outros componentes estão, também, diretamente
ligados ao funcionamento da turbina. Por exemplo, o sensor Anemômetro que capta as
características do vento, Figura 2., item 8, envia informações para o Top Box (Painel
Superior), Figura 2., item 7, que aciona o Sistema Yaw (Sistema de Guinada), Figura 2.,
item 11 e o Pitch System (Sistema de Controle de Passo). O acionamento desses dois
conjuntos faz com que a turbina se movimente na direção em que o vento entrega a
maior eficiência a turbina, ou no pior caso, que façam o desligamento da turbina nos
casos de ventos extremamente fortes ou até mesmo quando o vento é muito fraco para a
geração de energia. A Nacelle, (também denominada "cubo") Figura 2., item 10, trata-se
de uma estrutura montada no topo da torre, em que está o conjunto de alguns dos
principais componentes do Aerogerador com exceção do Nariz (Hub) e as Pás. A
Nacelle é montada no alto da Torre de estrutura tubular, Figura 2., item 12, sendo que
no interior, inferior da Torre, encontra-se o Painel Conversor de Freqüência.
Os principais componentes de um Aerogerador, acima citados, possuem as seguintes
características:
1. Pás: São montadas 3 (três) Pás em cada turbina eólica. Os ângulos das Pás podem ser
ajustados entre 0 e 90 graus, dependendo da direção e força do vento. O ajuste do
ângulo é controlado pelo Pitch System (Sistema de Controle de Passo).
2. Hub (Nariz ou Cubo): O Hub é uma grande cápsula de ferro fundido que conecta as 3
(três) Pás no eixo principal. A montagem entre Hub, Pás e Nacelle é feita através de
Rolamentos e a junção é feita por meio de parafusos.
3. Rolamentos: Os Rolamentos são desenvolvidos para permitir a rotação dos eixos.
Existem Rolamentos nas montagens do Hub e Pá (para permitir o giro das Pás), Hub e
Nacelle (para permitir o giro do rotor e consequentemente a geração de energia no
Gerador) e Nacelle e Torre (para permitir o giro de toda a estrutura para que a turbina
esteja trabalhando sempre com a máxima eficiência).
4. Pitch System (Sistema de Controle de Passo): Composto por 3 (tres) painéis elétricos
e 3 (três) motores. São montados dentro do Hub e são os responsáveis pelo controle do
ângulo de ataque das Pás do Aerogerador. Eles conseguem trabalhar de forma
independente, aumentando a eficiência da turbina.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

5. Eixo Principal: É o grande responsável em transferir o giro do rotor para a Caixa de
Engrenagem, e consequentemente para o Gerador. Sem ele o Hub e as Pás girariam em
"falso" sem que houvesse a conexão com o Gerador.
6. Caixa de Engrenagens: A Caixa de Engrenagens é responsável por transformar a
baixa rotação vinda do rotor em alta rotação até o Gerador elétrico. A Caixa de
Engrenagens é montada dentro da Nacelle e possui um sistema de freio individual.
7.Top Box (Painel Superior): Painel elétrico montado dentro da Nacelle. Responsável
pela comunicação e energização entre o Painel Conversor de Freqüência e o Painel de
Controle de passo.
8. Anemômetro e Para Raio: São todos montados no topo da parte externa da Nacelle,
podendo ser acessados pela saída superior da Nacelle.
9. Gerador: O Gerador é do tipo "DoublyFed", totalmente enclausurado, garantindo a
segurança dos técnicos de campo no momento da manutenção da turbina, sendo
montado em cima de uma estrutura metálica e foi desenvolvido para que as vibrações e
ruídos fossem o mínimo possível, já que outros componentes da turbina também
utilizam a mesma estrutura para serem instalados.
10. Nacelle (também denominado Cubo): Nacelle é o nome dado para todo o conjunto
montado no alto da Torre, exceto Hub (Nariz) e Pás e toda a estrutura se parece com um
ônibus. Na Nacelle são encontrados alguns dos principais componentes do Aerogerador,
como, por exemplo, o Gerador, Top Box, Caixa de Engrenagens, sistema Yaw, dentre
outros. A Nacelle é ventilada e possui iluminação para dar suporte no caso de algum
serviço técnico. O acesso entre a Nacelle e a Torre é feita por meio de uma abertura
disponível no chão da Nacelle e o acesso ao Hub é feito pela parte externa da turbina.
11. Sistema Yaw (Yaw = Guinada): Sistema desenvolvido para que toda a estrutura
montada no alto da Torre pudesse ser movimentada em volta do eixo da mesma, tudo
isso para garantir que mesmo com a mudança de direção dos ventos, a turbina esteja
trabalhando sempre com máxima eficiência, tal sistema é composto pelo Rolamento, 4
(quatro) motores elétricos e freios.
12. Torre: A turbina é montada no alto da torre de estrutura tubular. Montada em
seções que são enviadas direto para o site. Para ter acesso aos componentes no alto da
torre, o técnico precisa subir pela escadaria montada por dentro da torre.
13. Painel Conversor de Freqüência (também denominado DTA ou Conversor de
Energia ou Freqüência): O Painel Conversor de Freqüência, instalada no interior da
Torre, em sua base, garante que a tensão, corrente e freqüência gerada pela turbina
sejam entregues a estação de forma estabilizada e controlada. Ele também é o
responsável pelo controle de todo o sistema dentro da turbina, sendo essencial para a
perfeita geração de energia. É ele quem gerencia a posição e angulação das pás, controla
a Nacelle em relação à velocidade do vento, qualidade da energia gerada, fazendo o
ajuste e estabilização da freqüência da energia gerada pelo gerador para os padrões
obrigatórios de funcionamento da rede elétrica brasileira, nos termos do Submódulo 3.6
disponibilizado no site da ONS, podendo até desligar o Aerogerador se necessário.
Ainda, é ele responsável pela alimentação das tomadas, lâmpadas e painéis elétricos do
Aerogerador, bem como pela comunicação e controle de todas as funções dos painéis
elétricos montados na Nacelle. Funciona como painel de interface entre o técnico do site
e as funções da turbina. Em seu interior são montados os transformadores auxiliares de
baixa tensão, que são responsáveis pela alimentação de energia dentro da turbina, e
também faz parte da corrente de segurança do sistema em relação a falhas na rede
externa.
14. Sistema de Controle da Turbina (SCADA Supervisory Control and Data
Aquisition Controle Supervisório e de Aquisição de Dados"): "Software" de controle do
site instalado no denominado "sistema de gerenciamento do site". O "sistema de
gerenciamento do site" é composto por um bastidor, que, em sua parte frontal, é
formado de roteador, teclado, monitor, mouse, servidores e armazenadores. Nele está
instalado o software SCADA dedicado ao monitoramento das turbinas, permitindo a
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

leitura de dados de modo a controlar e monitorar o funcionamento das mesmas,
informando caso haja alguma deficiência impedindo o perfeito funcionamento das
turbinas, a turbina pode ser controlada automaticamente ou manualmente, pelos painéis
de controles situados na Nacelle ou no Painel Conversor. O Software SCADA permite,
também, controlar a turbina remotamente funcionando como um verdadeiro painel de
controle do parque eólico.
Todos esses apontamentos constam no voto condutor da decisão recorrida. Pelo
que se depreende deles, decidiu-se que também integram o sistema, ao menos: pá, nariz (hub),
rolamentos, sistema de controle de passo (pitch system), eixo principal, caixa de engrenagem,
top box (painel superior), anemômetro e para-raio, gerador, nacelle, sistema yasw (yaw=guinada)
e torre, tal como consta na figura aposta pelo próprio Relator à e-folha 2.810, e intitulada
Estrutura Superior de um Aerogerador, que, diga-se, parecem constituir todas um corpo único.
Nesse ponto, com base nas especificações técnicas da mercadoria fornecidas pela
Perícia e nos fundamentos da decisão recorrida, é de se observar que a primeira questão que deve
ser enfrentada diz respeito ao conteúdo das NESH para Posição 85.02. Se pretende ser exaustivo,
ou seja, restringir de forma absoluta as partes que integram aquilo que a Nomenclatura designa
por Grupo Eletrogêneo. Se a resposta for afirmativa, pouco importa que demais elementos
concorram para o funcionamento do sistema, pois ele está definido no texto da lei como sendo
integrado, apenas, por um gerador e uma máquina motriz. Em caso contrário, será preciso
abstrair um pouco a literalidade da norma para reconhecer que mais elementos integram o
conjunto e, corolário, compõe aquilo que é designado na Nomenclatura como Grupos
Eletrogêneos.
Como se depreende das transcrições do voto condutor da decisão recorrida e dos
registros sobre eles feitos até aqui, observa-se que nem mesmo o i. Relator do processo
empregou uma interpretação cerrada da norma. De fato, em determinado momento do voto, faz a
seguinte ressalva.
No entanto, os equipamentos que, de fato, desempenham tal função são o Gerador, o
Rotor de três Pás, além de outros equipamentos vinculados à função desse grupo (gerar
ou produzir energia elétrica a partir da energia do vento). Os demais equipamentos
têm função própria ou auxiliar e um uso comum a variados processos industriais.
(sublinhado e negritado no original. Itálico incluído)
Portanto, mais uma vez considerando os próprios fundamentos da decisão, deve
ser admitido que outros elementos vinculados à função de gerar energia, além do gerador
propriamente dito e do rotor de três pás fazem parte de um Grupo Eletrogêneo. Cabe ainda
acrescentar que as pás, por si mesmas, salvo melhor juízo, não fazem parte do rotor propriamente
dito. Elas são essenciais para que ele se movimento, é fato, mas não me parecem que sejam uma
parte integrante e indissociável da própria máquina motriz (ao referir-se à máquina a motriz que
constitui um Grupo Eletrogêneo, as NESH fazem menção apenas à roda eólica).
O que, contudo, não está esclarecido ainda é quais seriam esses outros
equipamentos vinculados à função desse grupo, uma vez que, à luz dos esclarecimentos
periciais, todos os demais elementos parecem estar vinculados ao processo de geração de
energia.
Cumpre retornar então à análise do enunciado da NESH da Posição 85.02.
Como dito e conforme consta no texto da Norma, Grupos Eletrogêneos são
definidos como um gerador elétrico com uma máquina motriz.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Abstraindo-se todos os elementos tecnológicos que integram o gerador eólico
moderno, identifico pelo menos um dispositivo, que, pelo que se depreende das informações
extraídas do processo, faz parte do equipamento. Trata-se da caixa de engrenagem, que,
conforme Relatório Técnico do INP, é responsável por transformar a baixa rotação vinda do
rotor em alta rotação, permitindo, com isso, a formação de um campo magnético dentro do
gerador, necessário para produção de energia elétrica.
Não parece que a caixa de engrenagem possa ser considerada uma simples peça
ligada ao rotor ou ao gerador, e com função própria, diferente do todo. Ainda que se trate de um
equipamento com função própria, que não se confunde com os dois primeiros, ela faz parte do
sistema e está ligada aos outros elementos, formando um corpo único.
Com base nisso, na decisão recorrida e no laudo pericial, não vejo como chegar a
outra conclusão: a relação de itens contida no texto das NESH da Posição 85.02 não é exaustiva,
não contemplando, assim, todos os elementos que integram a unidade funcional grupos
eletrogêneos.
Embora o Colegiado não tenha se manifestado nesse sentido, creio que o
entendimento acima não destoa da conclusão a que chegou a decisão combatida. Ao encerrar a
matéria sobre a classificação fiscal das mercadorias, o voto conclui que
Posto isto, conclui-se que o Conversor de Energia deve seguir o seu regime próprio de
classificação NCM 8504.40.90, e tributado a alíquota de 15% na tabela de incidência
do IPI (TIPI), qual seja, a mesma classificação utilizada no momento da importação.
Da mesma forma deve ser analisada a tributação dos Sistemas (Sistema de Interface
Meteorológica, sistema de Gerenciamento de Site, Sistema Scada 220V 60Hz e Kit
Laptop para utilização do Sistema Scada 60 Hz). (grifou-se)
Como se verifica, há outros tantos dispositivos que foram admitidos como
elementos integrantes do Grupo Eletrogêneo.
Partindo-se da premissa que se pode assumir com como verdade que os itens
listados nas NESH da Posição 85.02 não são exaustivos, passo à análise de quais elementos
integrantes do conjunto concorrem para execução de sua finalidade precípua, entendida essa
como geração de energia.
Parece que o mais adequado seja iniciar pelos conversores de energia.
Conforme fundamentos da autuação, a Nomenclatura traz as seguintes orientações
sobre os conversores de energia.
85.04 - TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, CONVERSORES ELÉTRICOS
ESTÁTICOS (RETIFICADORES, POR EXEMPLO), BOBINAS DE REATÂNCIA E
DE AUTO-INDUÇÃO
....
II.- CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
Estes aparelhos servem para converter a energia elétrica a fim de adaptá-la a
utilizações específicas posteriores. Além dos elementos conversores (válvulas) de
diferentes tipos, os aparelhos do presente grupo podem possuir dispositivos auxiliares
(transformadores, bobinas de indução, resistências, reguladores, por exemplo). O seu
funcionamento é assegurado pelo fato de as válvulas conversoras agirem alternadamente
como condutor e não-condutor. (grifos meus)
Por outro lado, o fato de estes aparelhos incorporarem freqüentemente dispositivos para
regular a tensão ou a corrente de saída não modifica sua classificação, embora em
alguns casos o aparelho seja denominado "regulador" de tensão ou de corrente.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Este grupo compreende:
A) Os retificadores, que permitem transformar uma corrente alternada mono ou
polifásica em corrente contínua, geralmente com modificação simultânea da tensão.
B) Os onduladores (inversores) que permitem transformar uma corrente contínua em
corrente alternada.
C) Os conversores de corrente alternada e os conversores de freqüência, que permitem
transformar uma corrente alternada mono ou polifásica em corrente alternada de
freqüência ou tensão diferentes.
D) Os conversores de corrente contínua, que permitem transformar uma corrente
contínua em corrente contínua de tensão ou de polaridade diferentes. (grifou-se)
A função de um conversor, tal como definido na Nomenclatura, não vai muito
além da adaptação da energia elétrica, para sua utilização em fins específicos, podendo regular a
tensão ou corrente de saída. Podem também conter dispositivos auxiliares, além das válvulas.
No curso do procedimento fiscal, a Fiscalização Federal indagou a contribuinte
em relação à utilização desses equipamentos no Sistema, nos seguintes termos.
1) O produto importado (Conversor de Frequência) é o mesmo indicado na fotografia
apresentada no decorrer da ação fiscal, chamado de conversor de energia?
R: Sim, tratam-se do mesmo item, porém vale ressaltar que na ilustração abaixo, apesar
da indicação da seta, o conversor de Energia encontra-se na parte interna da base da
torre eólica.
2) O Conversor é importado já totalmente montado ou dividido em módulos ?
R: O conversor é importado totalmente montado e em um bloco apenas, conforme
imagem a seguir:
3) Quais são esses módulos e qual a função especifica de cada um deles ?
R:Conforme mencionado na resposta 2, não são importados módulos adicionais uma
vez que o Conversor vem totalmente importado.
4) Por que é necessária a existência do conversor de frequência no aerogerador?
R: A energia gerada pelas turbinas eólicas (aerogeradores) não tem frequência regulada.
O Conversor de Frequência regula a tensão de saída, bem como sua frequência. Sem
este item a rede elétrica poderia ficar instável.
5) A energia elétrica é produzida (gerada) no gerador de energia ou no conversor de
frequência?
R: A energia é gerada no Gerador de Energia e tem sua frequência controlada pelo
Conversor.
6) Como o Conversor é montado na turbina eólica?
R: Conforme comentado na resposta do item 1, o Conversor de Energia é montado na
plataforma inferior da torre eólica, do lado interno da turbina.
7) Qual a função principal deste Conversor?
R: Conforme citado no item 4, o Conversor tem função de converter e regular a
frequência e tensão da energia gerada.
8) Quais as funções secundárias deste Conversor?
R: Sistema de controle de tensão e aquisição de dados de operação para manutenção das
tensões.
9) Detalhar o funcionamento do Conversor.
R: O Conversor recebe energia gerada pelo Gerador de Energia e regula a frequência e
tensão através de seus componentes eletrônicos de potência.
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

10) Quais os principais componentes do conversor?
R: Disponibilizamos as imagens abaixo para auxiliar no entendimento do
funcionamento do Conversor.
11) Como é feita a interligação deste Conversor com os demais componentes da
Turbina Eólica?
R: A entrada do Conversor (fig. 26 abaixo) é conectada por cabos ao Gerador. Sua saída
(fig. 27) é conectada também por cabos ao transformador elevador e depois distribuído
na rede elétrica.
12) A conexão do aerogerador com a rede de energia elétrica é feita por intermédio do
conversor?
R: O Conversor conecta-se a rede de distribuição secundária através de um
transformador, conforme citado no item 11.
13 )Como é feita esta interligação?
R: Idem a resposta 11.
14) A corrente que entra no Conversor é continua ou alternada?
R: A corrente é alternada.
15) A corrente que sai no Conversor é continua ou alternada?
R: A corrente é alternada.
16) Apresentar fotos ou esquemas do conversor e suas partes
R: Vide respostas 1, 2, 10 e 11 para imagens e esquemas.
Os esclarecimentos prestados pela contribuinte estão em perfeita sintonia com as
especificações contidas na Nomenclatura para os conversores de energia. De forma bastante
sintética, conversores deste tipo prestam-se à regulação da energia gerada (no caso) nas turbinas
eólicas, para evitar a instabilidade da rede elétrica (resposta ao quesito no 4, acima).
Por ocasião da impugnação ao lançamento, a defesa juntou aos autos Laudo
Técnico do INT (transcrito no corpo do voto condutor da decisão recorrida e também neste
voto), no qual o Instituto acrescenta uma gama impressionante de funções ao equipamento em
questão que, até então, parecia desempenhar, grosso modo, apenas, o papel de regulação da
energia gerada nas turbinas. Transcrevo mais uma vez partes do Laudo Pericial naquilo que diz
respeito a esse elemento.
13. Painel Conversor de Freqüência (também denominado DTA ou Conversor de
Energia ou Freqüência): (...) Ele também é o responsável pelo controle de todo o
sistema dentro da turbina, sendo essencial para a perfeita geração de energia. É ele
quem gerencia a posição e angulação das pás, controla a Nacelle em relação à
velocidade do vento, qualidade da energia gerada, (...) podendo até desligar o
Aerogerador se necessário. Ainda, é ele responsável pela alimentação das tomadas,
lâmpadas e painéis elétricos do Aerogerador, bem como pela comunicação e
controle de todas as funções dos painéis elétricos montados na Nacelle. Funciona
como painel de interface entre o técnico do site e as funções da turbina. Em seu
interior são montados os transformadores auxiliares de baixa tensão, que são
responsáveis pela alimentação de energia dentro da turbina, e também faz parte da
corrente de segurança do sistema em relação a falhas na rede externa. (grifou-se)
Frente a tão grande divergência de informações, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora requereu que
A) que a Impugnante:
1) esclareça a contradição entre as informações por ela prestadas à Fiscalização, e o que
consta em trechos do Parecer do Instituto Nacional de Tecnologia; e
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

2) descreva, de forma detalhada, o processo de geração de energia elétrica (importa
salientar que não é o caso de se descrever o destino ou tratamento da energia produzida,
mas sim as funções dos equipamentos que atuam intrinsecamente na geração de energia,
ocorrida no interior da Nacelle);
B) que o Instituto Nacional de Tecnologia se manifeste sobre as apontadas imprecisões
relativamente às funções dos equipamentos de que trata a autuação.
Às fls. 2.636, encontra-se a resposta a essas indagações. Nelas, o Instituto
Nacional de Tecnologia reproduz o que já afirmara por ocasião do Relatório Técnico no
920/2015.
Nesse ponto, chega-se a um impasse bastante importante. Observe-se que não se
trata de reconhecer a possibilidade de que o Laudo da INT seja mais completo do que as
primeiras informações prestadas pela empresa por ocasião do procedimento fiscal, mas de aceitar
que um conversor de energia possa executar funções tão mais complexas do que aquelas
definidas na Nomenclatura.
É de se concluir que o questionamento feito pela Delegacia da Receita Federal em
Juiz de Fora tenha sido motivado por uma leitura bastante semelhante a que faço dos autos nesse
momento. A questão é saber em que situação e por que o conversor importado pela contribuinte
deixou de ser o equipamento tal como ele é identificado na Nomenclatura e passou a
desempenhar outras tantas funções.
Se a pergunta foi feita pela DRJ Juiz de Fora (e parece não ter sido respondida) e
continua suscitando dúvidas, há que se reconhecer que esta informação não consta dos autos.
Nessas condições, a leitura mais adequada das informações técnicas carreadas aos
autos é de que o equipamento denominado conversor de energia não se trata, pura e
simplesmente, de um conversor tal como definido na Nomenclatura, mas de um componente
integrado por diversos elementos que operam em conjunto, e com diversas funções, denominado
Painel Conversor de Frequência - DTA - “Down Tower Assembly” (as fotos contidas no Laudo
do INT identificam diversos racks que integram o equipamento e suas respectivas funções. Não
parece, de fato, tratar-se de um simples conversor).
Essa, contudo, é uma conjectura, buscando trazer ao processo alguma clareza em
relação à função exercida por estes equipamentos, já que, como parece ficar claro de tudo que se
disse até esse momento, é extremamente difícil harmonizar o que foi dito em determinado
momento com o que foi dito em momento posterior.
A despeito disso, devemos lembrar o disposto no artigo 30 do Decreto no
70.235/1972, conforme segue.
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
Uma vez que não tenha sido comprovada a improcedência do Laudo do INT e
esteja nele registrado, com todas as letras (e fotos), que o Painel Conversor de Frequência (DTA
- “Down Tower Assembly”)
 controla todo o sistema dentro da turbina,
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

 gerencia a posição e angulação das pás,
 controla a Nacelle em relação à velocidade do vento, qualidade da energia
gerada, podendo desligar o Aerogerador se necessário,
 é responsável pela alimentação das tomadas, lâmpadas e painéis elétricos
do Aerogerador, bem como pela comunicação e controle de todas as
funções dos painéis elétricos montados na Nacelle,
 funciona como painel de interface entre o técnico do site e as funções da
turbina,
 em seu interior, são montados os transformadores auxiliares de baixa
tensão, que são responsáveis pela alimentação de energia dentro da
turbina,
 e também faz parte da corrente de segurança do sistema em relação a
falhas na rede externa,
Não há como negar validade a essas informações e reconhecer que a função do
DTA está intrinsicamente vinculada ao processo de geração de energia elétrica.
A esta altura, necessário aqui fazer mais um importante apontamento.
Retornemos à Nota 4 da Seção XVI.
4. Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de elementos
distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos, dispositivos de
transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a desempenhar
conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em uma das posições do
capítulo 84 ou capítulo 85, o conjunto classifica-se na posição correspondente à função
que desempenha.
Como se depreende do texto anterior, quando diversos elementos estiverem
interligados de forma a desempenhar, conjuntamente, uma função bem determinada, o conjunto
classifica-se no código tarifário correspondente a essa posição. De grande importância
compreender, neste ponto, que não há ressalvas na Nota em relação à função principal de cada
um dos equipamentos que integram o conjunto. Para que a classificação seja deslocada para
função desempenhada pelo todo, basta que o conjunto seja constituído para desempenhar uma
função específica. Significa dizer, não está mais em questão qual é a função principal do
conversar quando observado isoladamente.
Há mais um aspecto ainda a ser considerado. Diz a Nota 3 da Seção XVI.
3. Salvo disposição em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes,
destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o
conjunto.
Conforme se afirmou às fls. 12 da vertente decisão, a priori, os conversores
parecem formar um corpo único, integrado fisicamente ao sistema, localizados na própria torre
de geração de energia, e colocados ali em caráter permanente.
De fato, quanto a isso, é de de observar que a única ressalva a ser feita é estarmos
tratando de uma edificação. Edificações não se identificam como máquinas ou equipamentos
preconcebidos. Seus diferentes dispositivos podem ser colocados aqui ou ali, a depender da
conveniência do momento.
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Mas, a despeito disso, no caso concreto, o conjunto está todo dentro de uma torre,
e a possibilidade de que pudesse ser montado de outra forma não me parece argumento suficiente
para descaracterizá-lo como um corpo único. Ademais, não se pode afirmar que, pelo fato de os
componentes estarem ligados por cabos, o conjunto não poderia enquadrar-se na Nota 3. As
diversas partes de um veículo também são ligadas por cabos, conectores etc, e nem por isso
deixam de constituir um corpo único
De tudo isso, com base nos elementos técnicos carreados aos autos pela defesa, é
de se concluir que a Fiscalização Federal não logrou êxito em demonstrar que os conversores de
frequência não sejam integrantes de uma unidade funcional destinada à geração de energia.
Assim, com base nos fundamentos até aqui declinados, na intepretação das
normas de classificação de mercadorias e, como afirmado no parágrafo anterior, no Laudo
Pericial, é de se considerar que os conversores de que trata esse processo devem ser classificados
no Código próprio dos Grupos Eletrogêneos, Código 8502.31.00.
Passa-se aos demais itens.
Como afirmado anteriormente, a decisão recorrida manteve a classificação
adotada pelo Fisco também em relação aos seguintes itens: Sistema de Interface Meteorológica,
Sistema de Gerenciamento de Site, Sistema Scada 220V 60Hz e Kit Laptop para utilização do
Sistema Scada 60 Hz.
Os esclarecimentos técnicos fornecidos pela perícia fazem a seguinte referência a
estes ou parte destes componentes (fl.2.501):
Sistema de Controle da Turbina (SCADA- Supervisory Control and Data Aquisition-
Controle Supervisório e de Aquisição de Dados”): “Software” de controle do site
instalado no denominado “sistema de gerenciamento do site”. O “sistema de
gerenciamento do site” é composto por um bastidor, que, em sua parte frontal, é
formado de roteador, teclado, monitor, mouse, servidores e armazenadores. Nele está
instalado o software SCADA dedicado ao monitoramento das turbinas, permitindo a
leitura de dados de modo a controlar e monitorar o funcionamento das mesmas,
informando caso haja alguma deficiência impedindo o perfeito funcionamento das
turbinas, a turbina pode ser controlada automaticamente ou manualmente, pelos painéis
de controles situados na Nacelle ou no Painel Conversor. O Software SCADA permite,
também, controlar a turbina remotamente funcionando como um verdadeiro painel de
controle do parque eólico. (grifos no original)
(...)
Respondendo a respeito dos sistemas de interface meteorológica:
(...) Os sensores meteorológicos estavam interconectados na interface meteorológica
localizada no TOP BOX, no interior da Nacelle, conjunto Aerogerador e no
gerenciamento do site, internamente, ao pé da torre, DTA (“DownTowerAssembly”)
que gerenciava e comandava o TOP BOX para direcionamento da Nacelle. Esta ligação
era feita por condutos, cabos elétricos e fibra ótica. (grifos meus)
(...)
(...) Por ser o “sistema de interface meteorológica” o responsável pelo envio ao TOP
BOX, localizado na Nacelle do Aerogerador, a informação em relação à posição,
força/velocidade e qualidade do vento, permite o melhor posicionamento da Nacelle e
das Pás, para captação do vento de consequente geração da energia elétrica, é essencial
ao funcionamento do conjunto “Aerogerador”. Sem o sistema de interface
meteorológica, corre-se o risco de não ser produzida a energia elétrica. O “sistema de
gerenciamento do site”, por sua vez, é o responsável pelo monitoramento e controle do
funcionamento das turbinas, informando ao DTA caso haja alguma deficiência que
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

impeça o perfeito funcionamento da turbina. Assim, é igualmente essencial para a
funcionalidade do conjunto Aerogerador, de modo que a sua não utilização pode
acarretar risco de sobretensão e queima de todos os circuitos do Aerogerador com a
possível destruição da Torre. (grifou-se)
No recurso especial interposto, a recorrente, ao referir-se ao sistema de interface
meteorológica e ao sistema de gerenciamento de site, assevera:
Muito embora esses dois sistemas não sejam parte física integrante da turbina eólica,
nem mesmo correspondam ao mesmo número de equipamentos por parque eólico, sua
importância e necessidade está diretamente ligada a adequação da energia gerada à rede
elétrica convencional e à viabilidade de sua utilização, conforme reconhecido no
Relatório Técnico emitido pelo INT.
Em relação ao Sistema Scada, esclarece:
124. No sistema de gerenciamento de site está instalado o software SCADA
(Supervisory Control and Data Aquisition), que, conforme constatado pelo laudo
pericial é “dedicado ao monitoramento das turbinas, permitindo a leitura de dados de
modo a controlar e monitorar o funcionamento das mesmas, informando caso haja
alguma deficiência impedindo o perfeito funcionamento das turbinas” (fl. 05 do doc. 07
da Impugnação). O referido software permite também o controle remoto da turbina, de
modo a funcionar como um verdadeiro painel de controle do parque eólico.
Com base nas informações anteriores, a primeira convicção a que se chega é a de
que o Sistema de Interface Meteorológica, o Sistema de Gerenciamento de Site e o Sistema
Scada 220V 60Hz não são parte física das turbinas eólicas, e operam controlando diversas delas1.
Também não se encontrou nenhuma evidência de que os Kit Laptop para
utilização do Sistema Scada 60 Hz operassem de forma diferente dos próprios sistemas,
integrados a cada uma das turbinas eólicas.
Apenas os sensores meteorológicos, interconectados na interface meteorológica
localizada no TOP BOX, no interior da Nacelle, e gerenciamento do site, internamente, ao pé da
torre, DTA, comandando o TOP BOX para direcionamento da Nacelle, numa ligação feita por
condutos, cabos elétricos e fibra ótica, parecem fazer parte do corpo físico de cada gerador eólico
e desempenhar suas funções em conjunto com o todo e para um fim comum.
Por conseguinte, afora este último item, nenhuma chance há de aplicar aos outros
as disposições regulamentares da Nota 3 da Seção XVI aos demais elementos.
Por outro lado, tem-se, ainda, a possibilidade de que sejam enquadrados na Nota 4
da Seção. Na dicção desta, elementos, mesmo que separados, combinados para desempenhar
conjuntamente uma função bem determinada, classificam-se na posição correspondente à função
que desempenham.
Num primeiro momento, parece razoável que todos os itens acima foram
combinados para desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, qual seja, a geração
energia.
Contudo, a Nota 4 faz referência a uma unidade (máquina) ou combinação de
unidades (máquinas) constituída de elementos distintos. Pergunto: a qual gerador eólico
(unidade) essa central formada por diversos sistemas de processamentos de dados (Sistema de
Interface Meteorológica, Sistema de Gerenciamento de Site, Sistema Scada 220V 60Hz e Kit

1 Em relação ao Sistema Scada, observar, ainda, nos esclarecimentos extraídos do Laudo emitido pelo INT, que
trata-se de um "software (...) dedicado ao monitoramento das turbinas".
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

Laptop para utilização do Sistema Scada 60 Hz) pertence? A resposta que se apresenta é que a
nenhuma delas especificamente, mas a todas ao mesmo tempo.
Com efeito, como afirmado no Laudo elaborado pelo próprio INT o “sistema de
gerenciamento do site” é composto por um bastidor, que, em sua parte frontal, é formado de
roteador, teclado, monitor, mouse, servidores e armazenadores. Nele está instalado o software
SCADA dedicado ao monitoramento das turbinas, permitindo a leitura de dados de modo a
controlar e monitorar o funcionamento das mesmas”. Ou seja, não se tratam de componentes
(integrados fisicamente ou não) que formem outro componente, mas de equipamentos que
operam em conjunto com outros equipamentos, num papel essencial ao parque eólico como um
todo, mas não se constituindo em uma nova unidade, e, por isso mesmo, devendo ser
classificados separadamente, de acordo com a função que desempenham, por mais que esta
sejam essenciais ao todo.

Necessidade de Observância aos Aspectos de Natureza Técnica dos Laudos
Em sede agravo ao juízo inicial de prelibação, foi também reconhecida a
divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria Necessidade de
Observância aos Aspectos de Natureza Técnica dos Laudos.
A respeito dessa matéria, acredito que o Despacho em Agravo foi feliz ao
delimitá-la e esclarecer as razões para o reconhecimento da própria divergência a seu respeito.
Observe.
Embora, em uma primeira análise, fosse possível concluir pela manutenção do despacho
agravado, pois as diferenças na análise das provas (inclusive técnicas) não se prestam a
demonstrar dissídio na interpretação da legislação, após reler os votos-condutores dos
acórdãos paragonados, essa primeira impressão se desfaz.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de considerar que os acórdãos, de fato,
debruçam-se sobre litígios de um mesmo contribuinte, acerca da classificação de um
mesmo produto, à luz de um mesmo laudo técnico.
Ademais, e mais importante, após comparar as razões de decidir dos acórdãos constata-
se que, deveras, há divergência acerca da aplicação do art. 30 do Decreto no 70.235, de
1972, pois os acórdãos adotam visões diferentes acerca do que representaria um
“aspecto técnico”, a ser solucionado pelo laudo emitido por uma daquelas instituições e,
consequentemente, quais aspectos diriam respeito à interpretação do Sistema
Harmonizado (SH) e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), ou seja,
que representariam um aspecto jurídico.
A controvérsia, portanto, recai sobre a interpretação do enunciado da lei, que
vincula a decisão sobre classificação de mercadorias aos aspectos técnicos dos laudos ou
pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros
órgãos federais congêneres, fazendo a ressalva, contudo, de que a classificação de mercadorias
não é considerada aspecto técnico.
Como é de sabença, é da autoridade fiscal a competência para classificação de
mercadorias. O enquadramento tarifário da mercadoria, contudo, frequentemente exige
conhecimento técnico específico, necessário à compreensão da mecânica do equipamento, da
função de seus componentes, sua constituição química etc, permitindo distinguir aspectos
merceológicos essenciais à correta classificação tarifária do bem.
Ainda que situações específicas possam mostrar-se de difícil discernimento, a
letra fria da lei e a interpretação que lhe deve ser dada parecem-me incontroversos: cabe ao
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-015.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727851/2016-50

perito prestar os esclarecimentos técnicos requeridos por quaisquer das partes envolvidas; à
autoridade fiscal compete interpretar e aplicar a legislação tributária que disciplina a
classificação fiscal de mercadorias.
Ao assim procederem, poderá muito bem acontecer de uma mercadoria ser
identificada de determinada maneira pela perícia, mas considerada de outra quando submetida ao
arcabouço normativo aplicável pela autoridade fiscal no exercício de sua competência. Não se
trata de deixar de observar os esclarecimentos periciais, mas de sopesá-los frente às regras
tributárias próprias do assunto.
Cabe aqui uma última ressalva.
O caput do artigo 30 do Decreto 70.235/1972 desobriga a autoridade fiscal nos
casos em que seja comprovada a improcedência dos laudos ou pareceres emitidos pelo
Laboratório Nacional de Análises, pelo Instituto Nacional de Tecnologia e outros órgãos federais
congêneres.
Conclusão
Voto por conhecer o recurso especial interposto pelo sujeito passivo e, no mérito,
por dar-lhe parcial provimento para reconhecer como correta a classificação tarifária por ele
adotada parar os conversores de energia e sensores meteorológicos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 3163
DF CARF MF
Original